Tribunal: TJDFT
Processo: 0709311-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709311-44.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE PADUA SOUZA ARAUJO APELADO: CONCEPT MOBILITY SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA DESPACHO O Apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, ao contrário do afirmado na Apelação, posto que o pedido foi indeferido por meio da DECISÃO de ID. 72052154, deixando de juntar aos autos a guia de custas e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal. Assim, em atenção ao previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se o APELANTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, independentemente de nova decisão. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital